Tribunal: TJDFT
Processo: 0743921-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743921-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA COUTINHO CESAR AGRAVADO: TAUANA DOS SANTOS LUCENA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARLA COUTINHO CESAR em face da decisão proferida nos autos da ação ordinária n. 0740332-56.2024.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de TAUANA DOS SANTOS LUCENA: Previamente à análise do aditamento da inicial de ID n.o 213585336, aguarde-se a devolução do mandado de citação de ID n.o 213012455. Com a juntada do AR devolvido, independentemente do cumprimento, retornem os autos conclusos. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão impugnada é prejudicial, pois, uma vez cumprida a citação, o aditamento dependeria da anuência da parte contrária, o que comprometeria o andamento processual, sendo crucial que o pedido seja apreciado previamente. Afirma que o aditamento tem como objetivo incluir o orçamento completo dos reparos necessários, abrangendo não apenas a mão de obra, mas também os materiais. Argumenta que a falta de apreciação do pedido pode comprometer a utilidade do processo, uma vez que a decisão final não contemplaria todos os elementos essenciais para a correta reparação dos danos. Destaca que a tutela jurisdicional pleiteada está diretamente vinculada ao valor total dos reparos, sendo fundamental que a causa de pedir seja ajustada antes da citação da parte contrária, conforme previsto no artigo 329, do Código de Processo Civil. Ressalta que a decisão recorrida deve ser reformada para garantir que o aditamento seja processado antes da citação, evitando que o pedido fique condicionado à anuência da ré, o que prejudicaria a parte autora no prosseguimento do feito. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao Juízo a quo o processamento imediato do aditamento, sem a necessidade de aguardar o retorno do AR, sob pena de comprometimento da efetividade do processo. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 212554115). É a síntese do que importa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015, do atual Código de Processo Civil, prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522, do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, consoante se verifica da leitura do aludido dispositivo, o pedido deduzido no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. No caso, a parte autora requereu o aditamento da inicial e o juiz postergou a sua análise. Ainda que houvesse cunho decisório no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie, a manifestação do Juízo não constitui matéria impugnável por meio do presente recurso. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos. No presente caso, a pretensão veiculada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão a afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada, notadamente porque sequer houve indeferimento do aditamento ou mesmo condicionamento do Juízo à anuência da parte requerida. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator